Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-65.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701898-65.2024.8.07.0011 EMBARGANTE: AURELINA DE JESUS DA SILVA GOULART EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORNATUS DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pleiteados pela embargante, Aurelina de Jesus da Silva Goulart, intime-se o embargado para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 3 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora